Tribunal: TJSP
Processo: 0009921-44.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009921-44.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante REGINALDO
DE JESUS ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de substituir a agravante da
reincidência pelo reconhecimento dos maus antecedentes, mantendo-se o quantum
final da reprimenda fixada em Primeira Instância. Resta mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
2
VOTO No 14.377 (Digital)
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114
Juízo de Origem: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER Comarca de Campinas
Apelante: REGINALDO DE JESUS ROCHA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
REGINALDO DE JESUS ROCHA, qualificado
nos autos, foi condenado à pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, § 9o,
do Código Penal (fls. 201/202).
Inconformado, apela (fls. 204/208), arguindo,
preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa, eis que
não houve instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do
artigo 45 da Lei de Drogas. No mérito, postula a exclusão da agravante
da reincidência.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo parcial provimento do apelo, “a fim de que os fundamentos
da exasperação da reprimenda básica sejam alterados, de forma a ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
3
apelante reputado portador de maus antecedentes (primeira fase de
dosimetria) e não reincidente (segunda etapa de individualização),
mantendo-se, porém, o quantum de pena e o regime inicial de cumprimento
como fixados na r. sentença recorrida” (fls. 227/228), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 237/240).
Com a distribuição dos autos em Segunda
Instância, as partes foram intimadas para que se manifestassem acerca
de eventual oposição ao julgamento virtual, em cumprimento ao disposto
no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, a Defensora Dativa (termo de
compromisso às fls. 178) deixou escorreu o prazo in albis.
É o relatório.
Preliminarmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa ante o indeferimento pelo MM. Juízo a quo da
instauração do incidente de insanidade mental.
A propósito, cumpre salientar ser atribuição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
4
Julgador a avaliação da necessidade e conveniência das provas
pretendidas, pela defensoria ou pela acusação. Por conseguinte, o
motivado indeferimento das provas não constitui cerceamento de defesa
ou acusação (MIRABETE, Júlio Fabbrini, in Processo Penal, 13a ed., São
Paulo: Atlas, 2002, p. 545).
No caso vertente, observa-se que o MM.
Magistrado
singular
proferiu
juízo
valorativo
acerca
da
dispensabilidade, para o deslinde do feito, de referida providência, nos
seguintes termos: “O pedido de instauração de incidente de insanidade
mental por dependência química deve ser, por ora, indeferido, pois o
requerimento da defesa não veio acompanhado de qualquer documentação
que comprove que o réu, usuário de drogas, é dependente químico, a ponto
de ter seu discernimento reduzido, nem há nos autos indícios de tal
situação. Outrossim, o requerimento de instauração de incidente poderá
novamente ser inovado por ocasião da audiência de instrução, debates e
julgamento, caso constatado, durante o interrogatório, indícios de ser o réu
dependente químico” (fls. 180).
Arredada a prefacial, passo ao exame do mérito.
Depreende-se dos autos que, no dia 05 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
5
novembro de 2013, por volta das 08h00, na Avenida Andrade Neves, no
1798, Jardim Chapadão, na cidade e comarca de Campinas, o acusado,
aproveitando-se das relações domésticas e de coabitação, ofendeu a
integridade corporal de Maria Niuza Magalhães Rocha, com quem
convivia, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.
Segundo o apurado, réu e vítima conviveram em
união estável por nove anos.
Por ocasião dos fatos, REGINALDO foi até o
local de trabalho de Maria Niuza e, após breve discussão, desferiu-lhe
dois tapas no rosto, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
04/06) e Laudo de Lesão Corporal (fls. 10) constatando que Maria
apresentava “hiperemia e edema em região malar esquerda”.
A
autoria
também
restou
suficientemente
alicerçada na prova oral coligida, notadamente: i) no coeso depoimento
da ofendida
a qual confirmou os fatos descritos na exordial com
riqueza de detalhes; e ii) na confissão extrajudicial do próprio recorrente
que admitiu ter agredido a ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
6
O conjunto probatório, portanto, é apto e
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
o MM. Juízo a quo fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase,
aplicou a fração exasperadora de 1/6 (um sexto) pela agravante da
reincidência (fls. 137).
Contudo, REGINALDO não é tecnicamente
reincidente, mas somente portador de maus antecedentes, conforme
certidões acostadas às fls. 158/162, em conjunto com a FA de fls. 133/147.
Assim, deve ser alterada apenas a fundamentação
da r. sentença, na parte em que a pena-base foi exasperada, de molde que
o acréscimo de 1/6 se mantenha, mas sob o título de maus antecedentes,
circunstância judicial desfavorável a ser considerada na primeira etapa
de individualização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
7
Sempre bom salientar que a motivação adotada
em segundo grau não está adstrita à fundamentação declarada na
decisão singular.
Ora, a situação do apelante, a despeito da
mudança de fundamentação para exasperação da reprimenda, não será
agravada, mas permanecerá igual.
Nesse sentido, leciona MIRABETE: "(...) a
proibição da reformatio in pejus não vincula o Tribunal aos critérios
adotados pelo juiz de primeiro grau, nas várias etapas de aplicação da pena,
impedindo-o, tão-somente, de agravar a sanção final" (Código de Processo
Penal.
De tal orientação não discrepa a jurisprudência:
“(...) 2. Esta Corte Superior de Justiça já decidiu no sentido de
que o Tribunal de origem não está adstrito aos fundamentos da
sentença de 1o grau, uma vez que a apelação criminal tem efeito
devolutivo amplo, possibilitando ao Juízo ad quem a ponderação,
segundo seu prudente arbítrio, acerca da dosimetria da pena ou
do regime inicialmente imposto, ainda que com novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
8
argumentos, desde que respeitados os limites da pena
estabelecida no juízo de origem. 3. No caso sub judice, a
alteração dos fundamentos para justificar a manutenção do
regime prisional, em recurso exclusivo da defesa, não ofende o
princípio da ne reformatio in pejus, visto que não houve o
agravamento da situação do réu. 4. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 307.365/PR, Rel. Ministro WALTER DE
ALMEIDA GUILHERME (Desembargador Convocado do
TJ/SP), Quinta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
O Tribunal pode, ainda que em recurso exclusivo da defesa,
revisar a fundamentação apresentada na dosimetria da pena
realizada na sentença, desde que não modificada a sanção
cominada, sem que tal procedimento caracterize indevida
reformatio in pejus. (STJ, HC 334643/SP, Relator Ministro
JORGE MUSSI, DJe 02-02-2016).
Finalmente, correta a fixação do regime prisional
semiaberto, em razão da circunstância judicial desfavorável acima
mencionada, nos termos do artigo 33, § 3o do Código Penal.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, a fim de substituir a agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009921-44.2014.8.26.0114 -Voto no 14377
9
reincidência pelo reconhecimento dos maus antecedentes, mantendo-se o
quantum final da reprimenda fixada em Primeira Instância. Resta
mantida, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator